Tribunal: TJSP
Processo: 0061771-62.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Prescrição reconhecida. Recurso provido.
2-) O prazo da prescrição da pretensão punitiva começa a fluir da data do recebimento da denúncia e se perfez antes da publicação da sentença.
3-) Decisão modificada no que tange ao processo no 0010103-32.2017.8.26.0047, extinguindo-se a punibilidade de ofício.